Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708327-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente mandado de segurança, nos termos da cota ministerial (id. 34602220). Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora